Tribunal: TCU
Processo: 016.079/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 31/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1824/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, bem como no art. 5o, § 3o, da Resolução/TCU 353/2023, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.079/2024-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abel Colares de Lima (XXX.785.932-XX); Adabile Marinho de Sousa (XXX.608.436-XX); Adniele dos Santos Batista (XXX.169.545-XX); Adriana Cristina Chagas Bueno (XXX.181.592-XX); Adriana Medeiros da Costa (XXX.190.492-XX); Adriana Pereira da Silva (XXX.495.027-XX); Adriana Vaz Soares (XXX.903.976-XX); Adriana da Silva Serra (XXX.705.502-XX); Adriano Batista da Silva (XXX.763.356-XX); Adriano Pamplona Torres (XXX.456.921-XX); Adrielle Bezerra Miranda (XXX.685.422-XX); Adrielle Christina Silva de Paiva (XXX.196.957-XX); Agnes Ramos Guirelli (XXX.377.036-XX); Ajax Ferreira Pereira (XXX.681.802-XX); Alanda Maria Rodrigues Santos (XXX.519.754-XX); Alberto Memari Pavanelli (XXX.870.659-XX); Alcinda Siberia Sousa Andrade (XXX.273.494-XX); Alessandra Ferreira Gregorio (XXX.305.904-XX); Alessandra Patricia Alves da Silva (XXX.117.446-XX); Alessandro Eustaquio (XXX.715.646-XX); Alex Fabiano Vieira Lima (XXX.880.505-XX); Alexa Moara Pereira Matos (XXX.279.966-XX); Alexandra Freitas de Souza (XXX.350.706-XX); Alexandre Martins da Silva (XXX.169.536-XX); Alexsandro Franca Magalhaes (XXX.064.707-XX); Aline Danieli Ferrarini da Silva (XXX.690.379-XX); Aline Gregorio de Souza (XXX.628.627-XX); Aline Maria Goncalves Reis (XXX.184.916-XX); Aline Milene Viana Lima (XXX.992.273-XX); Aline Moreira Dias (XXX.837.716-XX); Alinne Rhayane Fonseca Nascimento (XXX.844.902-XX); Alinne Viana Leao (XXX.027.492-XX); Alinny Dantas Avelino (XXX.813.954-XX); Allana Carla Avelino Rocha (XXX.088.664-XX); Alline Santos de Oliveira (XXX.885.044-XX); Allisson Erick de Oliveira da Silva (XXX.769.503-XX); Amadeu Martins Carvalho (XXX.056.491-XX); Amanda Almeida de Oliveira Sansao (XXX.353.995-XX); Amanda Regia de Oliveira Silva (XXX.100.681-XX); Amanda Silva Mendes (XXX.638.436-XX); Amanda de Oliveira Mendes (XXX.892.816-XX); Ammabel Musial (XXX.894.179-XX); Ana Alice Silva Santos (XXX.879.775-XX); Ana Aparecida Lima da Silva Lage (XXX.994.687-XX); Ana Carolina Maria Rios dos Santos (XXX.078.776-XX); Ana Carolina Meneghin Moraes (XXX.171.946-XX); Ana Carolina Teixeira Pires (XXX.259.617-XX); Ana Caroline da Silva Lopes (XXX.349.476-XX); Ana Clara Maas da Costa de Faria (XXX.269.411-XX); Ana Clara Rafael Pereira Fonseca (XXX.894.928-XX); Ana Claudia Nacer de Souza (XXX.337.291-XX); Ana Cleia Sousa dos Santos (XXX.514.971-XX); Ana Cristina de Jesus Rodrigues (XXX.355.477-XX); Ana Julia de Medeiros Rutsatz (XXX.087.180-XX); Ana Lucia Ferreira Alves (XXX.779.941-XX); Ana Luisa Pollo Mendonca (XXX.163.667-XX); Ana Luiza Nogueira Santos (XXX.383.395-XX); Ana Luiza de Paula Costa (XXX.672.596-XX); Ana Mirtes Gomes Cantanhede (XXX.823.993-XX); Ana Paula Lourenco Rodrigues Neves (XXX.270.831-XX); Ana Paula Medeiros Ceniz (XXX.295.158-XX); Ana Paula Turibio (XXX.418.726-XX); Ana Rita Santos Anjos Campelo (XXX.651.865-XX); Ana Selma do Amor Divino Moscoso Proenca (XXX.097.455-XX); Ana Virginia Parreira de Moura (XXX.645.106-XX); Anderson Lobato Moreira (XXX.131.542-XX); Anderson Souza da Gama (XXX.764.687-XX); Andre Fabiano da Silva Giafferi (XXX.189.848-XX); Andre Luiz de Senna Silva (XXX.734.721-XX); Andre Wilheim (XXX.021.527-XX); Andrea Braga da Costa Maestri (XXX.681.806-XX); Andreany de Oliveira Paula Resende (XXX.345.526-XX); Andreia Polliana Castro de Souza (XXX.762.702-XX); Andressa Dambrozio Costa (XXX.123.270-XX); Andreza dos Santos Barbosa (XXX.504.425-XX); Ane Graziela Ferreira Andrade (XXX.373.606-XX); Angela Cristiane dos Santos Martins (XXX.662.090-XX); Angelica Xavier de Melo (XXX.468.666-XX); Angelita Cristina Ramos de Souza (XXX.008.616-XX); Anna Carollina Dias Ribeiro (XXX.806.026-XX); Anna Lopes Jorge Vieira (XXX.284.711-XX); Anne Karoline Candido de Farias (XXX.941.554-XX); Antonia de Jesus Carvalho Sobrinho (XXX.970.003-XX); Antonio Augusto Silva Oliveira (XXX.880.593-XX); Antonio Carlos dos Santos de Lima (XXX.013.203-XX); Antonio Cesar dos Santos (XXX.234.853-XX); Antonio Francisco da Cruz Neto (XXX.506.936-XX); Antonio Henrique da Silva Lira Cavalcante (XXX.072.703-XX); Antonio Jorge Miranda Duplat Junior (XXX.062.685-XX); Antunes Fernando Martins da Silva (XXX.541.324-XX); Arlisson Macedo Rodrigues (XXX.391.442-XX); Arthur Goulart Pagani (XXX.767.979-XX); Artur Leite Ramires Saldanha (XXX.643.604-XX); Assis Rodrigues da Silva Filho (XXX.761.361-XX); Aygo Kalleo Georgino Sales (XXX.295.844-XX); Barbara Duarte Machado (XXX.475.681-XX); Barbara Osvana Santos Barros (XXX.964.545-XX); Barbara de Oliveira Moreira Vilaca (XXX.452.957-XX); Beatriz Ferreira Monteiro (XXX.560.442-XX); Beatriz Souza Santos (XXX.621.773-XX); Berenice da Silva Serafim (XXX.894.996-XX); Bernardo Monteiro Rosario Nicolau (XXX.985.407-XX); Betania Rodrigues Guerra de Araujo (XXX.617.421-XX); Bianca Souza Brito (XXX.542.491-XX); Breno Vicente Leandro de Moraes (XXX.095.427-XX); Bruna Brandao Costa (XXX.506.377-XX); Bruna Elise da Silva Messias (XXX.041.310-XX); Bruna Emilia Nuernberg Facco (XXX.151.979-XX); Bruna Renata Nascimento Gama (XXX.478.505-XX); Bruna Suellen Pereira (XXX.301.703-XX); Brunna Isabellita de Sa Ferreira Rodrigues Camilo (XXX.929.474-XX); Bruno Aad Cardoso (XXX.200.386-XX); Bruno Albuquerque Campos (XXX.774.673-XX); Bruno Alves Brenga Vieira (XXX.409.898-XX); Bruno Augusto Silvano Papy (XXX.037.969-XX); Bruno Batitucci Castrillo (XXX.633.117-XX); Bruno Robalinho Cavalcanti Barbosa (XXX.556.024-XX); Bruno de Almeida Araujo (XXX.366.246-XX); Caio Henrique Nascimento Vieira (XXX.604.477-XX); Caio Vila Nova Silva de Aquino (XXX.458.947-XX); Caio Wagner de Lima Baraldini (XXX.591.917-XX); Caique Araujo de Jesus (XXX.233.215-XX); Caique Lucas Nogueira Gomes (XXX.530.175-XX); Camila Franco (XXX.368.779-XX); Camila Portella Lopes (XXX.308.957-XX); Camila Sperling (XXX.351.280-XX); Camila de Almeida Alencar (XXX.895.221-XX); Camila do Carmo Siqueira (XXX.245.971-XX); Camila do Carmo Siqueira (XXX.245.971-XX); Camilla Mariana Albuquerque Galdino Gomes (XXX.626.014-XX); Camilla Rodrigues de Roma (XXX.023.036-XX); Camilla Souza Oliveira de Lucena (XXX.561.684-XX); Carla Aparecida Silva (XXX.498.006-XX); Carla Goncalves de Souza Santos (XXX.302.726-XX); Carla Katiane Ferreira Araujo (XXX.639.543-XX); Carla Maria Lima Silva (XXX.255.395-XX); Carla Martins Ferreira (XXX.142.151-XX); Carla Priscilla Belchior Marques (XXX.157.993-XX); Carla Vanessa da Silva Alcantara Lima (XXX.036.532-XX); Carliane Macedo Gomes (XXX.843.624-XX); Carlos Adriano Santos Souza (XXX.949.316-XX); Carlos Edmundo Oliveira Souza (XXX.524.944-XX); Carlos Eduardo Lobato Rego (XXX.829.622-XX); Carlos Henrique Ferreira Ramos (XXX.395.467-XX); Carlos Henrique da Silva do Nascimento (XXX.515.047-XX); Carlos Murilo Barbosa Junior (XXX.431.567-XX); Carolina Cavalcante e Silva (XXX.613.786-XX); Carolina Cunha Cezario (XXX.474.436-XX); Carolina Martins Pereira (XXX.573.691-XX); Caroline Ribeiro Cunha (XXX.940.291-XX); Cassia Emanuella Feitosa Guimaraes (XXX.290.064-XX); Cassia Helena da Silva Bartals (XXX.862.957-XX); Catia Rejane Alves da Silva (XXX.715.860-XX); Cecilia Fonseca Carlos Magno (XXX.472.987-XX); Celso Jose da Silva Junior (XXX.749.436-XX); Cesar de Jesus Simas da Silva Junior (XXX.224.977-XX); Charlene Ferreira da Silva Rodrigues (XXX.182.121-XX); Charles Miranda Rodrigues da Silva (XXX.318.826-XX); Cibele Souza da Penha (XXX.496.793-XX); Cicero Junio Ferreira Caires (XXX.656.826-XX); Cicero Luciano da Silva (XXX.534.094-XX); Cintia Garcia Simon (XXX.255.599-XX); Claudenice da Silva Santos (XXX.093.735-XX); Claudia Cesar da Silva Cabral (XXX.376.494-XX); Claudia Neves Lemos Leal (XXX.851.018-XX); Claudia dos Santos Martins (XXX.672.311-XX); Claudiana Renata Chiarello (XXX.771.349-XX); Claudiana da Silva Oliveira (XXX.653.105-XX); Claudineia Goncalves (XXX.207.096-XX); Claudineia Machado de Souza (XXX.813.901-XX); Claudio Alberto Martins Leal (XXX.458.960-XX); Claudio Caffarate Tarrago (XXX.982.640-XX); Cleide Soares (XXX.127.226-XX); Cleoma da Silva Goncalves (XXX.639.712-XX); Cleopata Borges dos Santos (XXX.609.225-XX); Cleverson Firstr (XXX.892.479-XX); Clycia Anaize Nobre de Nazare (XXX.402.426-XX); Clycia Soares Barbosa Dantas (XXX.003.683-XX); Crislaine Xavier da Silva (XXX.983.694-XX); Cristiany dos Reis Calmim Gomes (XXX.881.546-XX); Cristina Fernanda Viana da Silva (XXX.286.257-XX); Cristina de Oliveira Fenner (XXX.816.000-XX); Cybelle Felix do Nascimento (XXX.259.062-XX); Cynthia Dias Martins (XXX.764.122-XX); Cynthia Mafra Fonseca de Lima (XXX.770.144-XX); Cynthia Rodrigues Pereira (XXX.690.413-XX); Cynthia Sousa Oliveira (XXX.371.173-XX); Dacicleide de Souza Sacramento (XXX.467.422-XX); Damiao Juliao Moreira (XXX.795.418-XX); Daniel Climaco Marques (XXX.684.683-XX); Daniel Mota da Silva Sobrinho (XXX.236.413-XX); Daniela Dantas Reis (XXX.557.174-XX); Daniela Matos Carneiro (XXX.131.663-XX); Daniela da Silva Neves (XXX.364.182-XX); Daniele Costa Leahy Freire (XXX.919.105-XX); Daniella Castro Mattos Grion (XXX.411.401-XX); Danielle Oliveira de Andrade (XXX.327.061-XX); Danielle Silva Carvalho Martins (XXX.371.031-XX); Danielly Matos Veras (XXX.907.353-XX); Danila de Aquino Almeida (XXX.137.523-XX); Danilo Santos Alves (XXX.767.063-XX); Danilo da Paixao de Oliveira (XXX.804.015-XX); Danuza Beatriz de Menezes Bino (XXX.575.286-XX); David Inacio de Souza (XXX.561.006-XX); David Lucas Lustosa Silva Santos (XXX.007.755-XX); Davidson Gomes Milanez (XXX.169.014-XX); Dayana Carla da Silva Silveira Nogueira (XXX.103.795-XX); Dayara Lima de Oliveira (XXX.808.586-XX); Debora Almeida Chaves (XXX.718.042-XX); Debora Cristina da Costa Dias (XXX.104.647-XX); Deborah Ramos Santos (XXX.242.046-XX); Deborah de Miranda Romeiro Kirzner (XXX.068.744-XX); Deise Azevedo Pereira (XXX.668.734-XX); Delma Nascimento dos Santos (XXX.323.555-XX); Delza Aparecida Carvalho de Souza Vieira (XXX.969.406-XX); Denise Cristina Araujo Viana (XXX.964.192-XX); Denise Lima Martins (XXX.716.983-XX); Denise Vieira Santos (XXX.020.791-XX); Deric Angelo Berleze Chaves (XXX.233.877-XX); Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro (XXX.032.113-XX); Diego Santos Andrade (XXX.114.521-XX); Diego Santos Dias (XXX.892.993-XX); Dilziane Pereira da Silva (XXX.971.832-XX); Diogenes Lavor Bezerra (XXX.027.703-XX); Diogo Luiz de Magalhaes Ferraz (XXX.491.694-XX); Diogo Pereira Franca da Silva (XXX.906.855-XX); Dirceu Oscar Rosch (XXX.710.320-XX); Divana de Castro Modesto (XXX.783.886-XX); Divany de Brito Nascimento (XXX.428.214-XX); Divina das Gracas Marques Godoi de Sousa (XXX.091.559-XX); Douglas Miranda Ayres Bonfim (XXX.115.505-XX); Edilma Rocha da Costa Lima (XXX.156.662-XX); Edilma Silva Araujo (XXX.123.565-XX); Edilson Jorge Borba Sousa Junior (XXX.919.855-XX); Edimilson Cardoso de Oliveira (XXX.373.488-XX); Ediran dos Santos Marinho (XXX.942.002-XX); Edna de Jesus Franca (XXX.442.735-XX); Edriana de Souza (XXX.543.006-XX); Edson Nunes Brandao (XXX.515.596-XX); Eduardo Barbosa Leao (XXX.566.305-XX); Eduardo Calheiros Inforzato Dias Gomes (XXX.483.419-XX); Eduardo Valente de Mello (XXX.857.500-XX); Eduardo Vargas de Araujo Lopes (XXX.779.967-XX); Eduardo Vaz de Sousa Ferreira (XXX.453.526-XX); Eduardo de Oliveira Batista (XXX.604.816-XX); Edvaldo Alves Diniz Junior (XXX.590.763-XX); Edvany Mendonca Silva (XXX.990.504-XX); Elaine Cristina Garcia Assuncao da Paixao (XXX.758.822-XX); Elaine de Jesus Bomfim (XXX.333.711-XX); Elder Tavares Trindade (XXX.894.860-XX); Eliane Cristina Elias Vieira (XXX.076.476-XX); Elida Queiroz Ribeiro (XXX.382.316-XX); Elidiane Barreto dos Santos (XXX.773.045-XX); Elinalva Priscila Soares da Graca (XXX.141.838-XX); Elisa Garbin Bana (XXX.403.039-XX); Elisandreia Pantoja Cruz (XXX.363.552-XX); Elisangela Aparecida Martins de Souza (XXX.286.536-XX); Elizabeth Caroline de Souza (XXX.581.414-XX); Elizangela de Arruda Martins (XXX.751.771-XX); Elk Nogueira Fernandes Souza da Silva (XXX.931.074-XX); Elton Medeiros Oliveira (XXX.619.941-XX); Emacielly Karoline Oliveira Atanasio (XXX.586.794-XX); Emanuela Simone Cunha de Menezes Oliveira (XXX.750.224-XX); Emanuelle da Serra Santino Bechir (XXX.905.542-XX); Eneas de Azevedo Junior (XXX.615.217-XX); Enrico Martin Rocha Chaves (XXX.281.841-XX); Erick Sobral Porto (XXX.721.215-XX); Estefania Conceicao Felix Mascarenhas (XXX.066.406-XX); Etenilde Dias dos Santos Teixeira (XXX.289.423-XX); Etianne dos Santos Farias (XXX.575.102-XX); Etienne Simone Ferreira de Aquino (XXX.679.051-XX); Eury Celestino Lopes (XXX.895.993-XX); Eveline Goncalves de Souza (XXX.716.436-XX); Evelise Mariano Alves (XXX.445.699-XX); Evelyn Caetano Barreto (XXX.155.167-XX); Evelyn Dri Reuter (XXX.129.840-XX); Fabiana Beatriz Zanardini Motizuki (XXX.859.479-XX); Fabiana Damasceno Almeida (XXX.910.476-XX); Fabiana Erica Oliveira Souza (XXX.451.281-XX); Fabiana Silva Medeiros Martins (XXX.961.316-XX); Fabiano Puntel Germany (XXX.135.960-XX); Fabiano Roberto Fugita (XXX.748.978-XX); Fabio Almeida Morais (XXX.804.590-XX); Fabio Jose dos Reis (XXX.079.127-XX); Fabio Nunes da Silva (XXX.082.595-XX); Fabiola Cavallari Lima (XXX.602.136-XX); Fabiola Sodre de Brito (XXX.850.155-XX); Felipe Costa Santos (XXX.315.602-XX); Felipe Ferreira Fernandes (XXX.680.021-XX); Felipe Henrique Sales (XXX.199.628-XX); Felipe Mann (XXX.614.130-XX); Felipe Pereira Mesquita (XXX.446.736-XX); Felipe Toscano Lins de Menezes (XXX.967.334-XX); Felipe de Paula Lanziotti (XXX.247.176-XX); Fernanda Facioli dos Reis Borges (XXX.772.362-XX); Fernanda Greghi de Carvalho (XXX.238.421-XX); Fernanda Lube Antunes Pereira (XXX.168.817-XX); Fernanda Macedo Bernardino (XXX.138.208-XX); Fernanda Neves Martins Lima (XXX.281.616-XX); Fernanda Pio Moreira (XXX.329.257-XX); Fernanda Scoppetta Sampaio Alves (XXX.656.655-XX); Fernanda de Almeida Amaral Grossl (XXX.174.554-XX); Fernando Aparecido dos Santos (XXX.845.076-XX); Fernando Hugo Jesus da Fonseca (XXX.115.852-XX); Fernando Luis Vidigal Cantanhede (XXX.196.763-XX); Fernando Martins Pinto (XXX.943.731-XX); Fernando Oliveira Lopes (XXX.408.096-XX); Fernando dos Santos Leite (XXX.802.804-XX); Fillipe Lima de Oliveira Campos Cabral (XXX.712.017-XX); Flavia Aline Molgora Almiron (XXX.638.771-XX); Flavia Vidal Cabero (XXX.856.601-XX); Flaviane Cardoso (XXX.490.866-XX); Flavio Terceiro Barbosa Almeida (XXX.206.204-XX); Francesca Beiersdorf Peter (XXX.591.970-XX); Franciele Daiane Cussolim (XXX.099.138-XX); Franciele Ribeiro Fagundes de Souza (XXX.405.156-XX); Francieli Bianca da Silva (XXX.840.570-XX); Francineide Fernandes Costa (XXX.944.284-XX); Francisca Evelen Suelen Silva de Aguiar (XXX.579.182-XX); Francisca Sheila Vieira de Medeiros (XXX.312.226-XX); Francisca de Moraes Pinto (XXX.791.499-XX); Francisco Martins da Silva Junior (XXX.875.774-XX); Gabriel Bueno Ribeiro Cordeiro (XXX.965.767-XX); Gabriel Cezar Neves (XXX.467.076-XX); Gabriel Lazaro de Sousa Paulo (XXX.739.173-XX); Gabriel Marins Beraldo (XXX.506.187-XX); Gabriel Sansevero Dias (XXX.361.536-XX); Gabriel Silva de Freitas (XXX.490.550-XX); Gabriel da Paz Nogueira (XXX.543.351-XX); Gabriel da Silva Sousa (XXX.032.727-XX); Gabriel do Carmo Righetto (XXX.324.337-XX); Gabriela Cardoso Costa (XXX.973.591-XX); Gabriela Cristina de Oliveira (XXX.588.756-XX); Gabriela Guimaraes Moreira Balbi (XXX.677.816-XX); Gabriela Heloisa Batista Feltrin (XXX.883.751-XX); Gabriela Sarturi Rigao (XXX.685.790-XX); Gabriela Xavier Morais (XXX.870.360-XX); Gabriell Gomes Miranda de Oliveira (XXX.086.307-XX); Gabrielle Batista Silva Castro (XXX.729.997-XX); Gabrielle Cristina Costa (XXX.451.728-XX); Geisa Sousa Silva (XXX.624.733-XX); Geizeane Morais da Cunha (XXX.897.002-XX); Gelcilene Francisco Mendes Meneses (XXX.243.366-XX); Geovan Alves da Silva (XXX.330.454-XX); Germano de Freitas Dan (XXX.145.747-XX); Gicele Regina de Lima Cristo (XXX.253.542-XX); Gilberto Brandao de Azevedo (XXX.893.277-XX); Gilmar Arnez Silveira (XXX.693.986-XX); Giovani da Silva Langendolff (XXX.664.760-XX); Giovanna Roseane Inacio Machado (XXX.058.189-XX); Gisele Graca Leite dos Santos (XXX.198.465-XX); Gislaine Soares da Costa (XXX.082.331-XX); Glaucia Maria da Silva de Castro Alencar (XXX.500.013-XX); Glenda Aparecida de Matos Teles (XXX.513.702-XX); Glenda Morgana Borges (XXX.168.381-XX); Glenda Morgana Borges (XXX.168.381-XX); Graciane Costa Correa (XXX.260.902-XX); Graziela Camponogara Smeha (XXX.504.490-XX); Graziela Silva Cardoso Rocha (XXX.083.875-XX); Guilherme Bitetti Soares da Cruz (XXX.651.327-XX); Guilherme Henrique Perine (XXX.567.639-XX); Guilherme Henrique de Faria Alves (XXX.059.376-XX); Guilherme Rossi dos Santos (XXX.167.819-XX); Gustavo Barreto Antunes Elias (XXX.455.126-XX); Gustavo Binelli Bueno (XXX.985.899-XX); Gustavo Costa Santos Goncalves (XXX.651.297-XX); Gustavo Machado Pazatto (XXX.159.470-XX); Gustavo Soares Mota (XXX.852.680-XX); Gustavo Victor de Andrade Pereira (XXX.366.351-XX); Gustavo dos Santos Ferreira (XXX.287.042-XX); Haiana Madeiro de Melo Barboza (XXX.306.894-XX); Hanne Cristina da Silva Goncalves (XXX.766.416-XX); Helen Aline Martins (XXX.093.696-XX); Helio Pinheiro Mota Filho (XXX.652.014-XX); Heloisa Davanso de Souza (XXX.104.548-XX); Heloisa Helena Magalhaes Cruz (XXX.644.725-XX); Heloiza Helena Farias da Silva (XXX.306.590-XX); Henrique Amaral Binato (XXX.037.136-XX); Henrique Breda (XXX.457.149-XX); Henrique Nogueira Mendes (XXX.081.538-XX); Henry Victor Lana de Oliveira (XXX.595.856-XX); Hermennia Ferreira da Silva (XXX.597.034-XX); Herwellyn Camilo de Melo (XXX.992.674-XX); Hirley Gabriel Reimao Noronha (XXX.844.102-XX); Hugo Marcus Aguiar de Melo Rodrigues (XXX.002.354-XX); Humberto Galvao Dias (XXX.639.386-XX); Hyanne Yasmim de Brito Pinto (XXX.483.044-XX); Ian Elerati Schmidt Mulano (XXX.031.946-XX); Iangla Araujo de Melo Damasceno (XXX.335.333-XX); Iara Regina Alves Rodrigues Guerra (XXX.289.614-XX); Iasminy Morais Ribeiro (XXX.927.913-XX); Igor Eduardo Caetano de Farias (XXX.866.111-XX); Inacio da Penha Rodrigues Erler (XXX.301.807-XX); Ingred Silva de Oliveira (XXX.490.975-XX); Iracema Nascimento Cerqueira (XXX.959.605-XX); Iracy Silva de Aquino (XXX.160.272-XX); Isabela Gomes Maldi (XXX.399.996-XX); Isabela Julia Cristiana Santos Silva (XXX.622.569-XX); Isabela Querido Lopes (XXX.560.608-XX); Isabella Alves Cardoso (XXX.728.811-XX); Isabella Cosmos (XXX.348.218-XX); Isabella Mendes de Souza Jorge (XXX.415.101-XX); Isabella Stoeterau (XXX.121.069-XX); Isabella de Fatima Marques de Lima (XXX.363.024-XX); Isac Evangelista dos Reis (XXX.148.466-XX); Isadora Galvao Goncalves (XXX.552.953-XX); Isis Raquel de Oliveira Ferreira (XXX.483.220-XX); Isla Santos Bezerra (XXX.764.354-XX); Ismael Almeida Santos (XXX.802.463-XX); Isnard Maul Meira de Vasconcelos (XXX.295.544-XX); Israel Bernardo Santos Gomes (XXX.496.207-XX); Ivani Silva Santana (XXX.370.345-XX); Ives Marcelo Pinheiro Goncalves (XXX.207.173-XX); Ivone de Sousa Almeida Vieira (XXX.980.383-XX); Iza Paula Vieira Nogueira Pereira (XXX.538.980-XX); Izabel Cristina Martins de Souza Goncalves (XXX.265.558-XX); Izabel Cristina Martins de Souza Goncalves (XXX.265.558-XX); Izabel Myckilane Alves de Farias (XXX.519.914-XX); Jainara Aparecida Morari Pozzo (XXX.055.291-XX); Jamaildo Padre de Araujo (XXX.850.184-XX); Jamylle Souza Rodrigues (XXX.306.625-XX); Janaina Maria da Silva Vieira Pacheco (XXX.955.947-XX); Jane do Socorro Oliveira (XXX.173.962-XX); Janine Bosi Tonel (XXX.880.870-XX); Jaqueline Cardoso Estacio (XXX.051.289-XX); Jaqueline Nascimento dos Anjos Menezes (XXX.064.125-XX); Jaqueline Silveira Coelho (XXX.627.369-XX); Jarlene de Moura Barros (XXX.001.331-XX); Jeane Macedo de Morais Leao (XXX.417.354-XX); Jefferson Costa de Oliveira (XXX.149.631-XX); Jenny Barbosa de Moura (XXX.092.782-XX); Jeozadak Neves Marques (XXX.813.744-XX); Jessiane de Brito Sousa (XXX.514.753-XX); Jessica Batista da Silva (XXX.520.837-XX); Jessica Dayana Lima Leal (XXX.321.594-XX); Jessica Fagundes Rangel (XXX.679.441-XX); Jessica Menezes Gomes (XXX.842.623-XX); Jessica Monteiro Vasconcellos (XXX.805.691-XX); Jessica Vitoria Gadelha de Freitas Batista (XXX.319.574-XX); Jessica dos Santos Lima (XXX.080.947-XX); Jessika Cabral do Carmo (XXX.257.244-XX); Jilielisson Oliveira de Sousa (XXX.439.894-XX); Joacy Pedro Franco David (XXX.551.152-XX); Joanne Thalita Pereira Silva (XXX.727.803-XX); Joao Antonio da Silva Junior (XXX.393.223-XX); Joao Francisco Santos do Carmo (XXX.415.075-XX); Joao Paulo de Jesus Honorio (XXX.588.866-XX); Joao Sergio Aschauer Cristo (XXX.540.457-XX); Joao Victor Pereira da Silva (XXX.512.357-XX); Joao Victor Rodrigues de Vasconcelos (XXX.347.077-XX); Joao Vitor Alves Dias Silva (XXX.182.427-XX); Joao Vitor Ferreira Vieira (XXX.695.167-XX); Joaquim Trajano de Lima Filho (XXX.919.593-XX); Jocelaine Costa da Silva (XXX.344.400-XX); Johanns Loureiro Braz (XXX.566.080-XX); Joice Silva do Nascimento (XXX.926.744-XX); Jonathan Nazareth da Costa (XXX.413.537-XX); Jony Max Bezerra dos Santos (XXX.590.854-XX); Jordania Gomes Pereira Borges (XXX.503.686-XX); Jorge Bugary Teles Junior (XXX.237.375-XX); Jorge Luis da Silva (XXX.843.376-XX); Jose Alexandre Buso Weiller (XXX.329.408-XX); Jose Antonio Pereira Filho (XXX.311.463-XX); Jose Antonio Vieira Damasceno (XXX.825.087-XX); Jose Augusto Mantovani Resende (XXX.279.916-XX); Jose Cailson Cavalcante Barros (XXX.678.632-XX); Jose Francisco de Carvalho (XXX.594.996-XX); Jose Marcio Teofilo (XXX.186.631-XX); Jose Matheus de Melo Santos (XXX.672.075-XX); Jose de Carvalho Neto (XXX.976.206-XX); Josefa Natalia Policarpo de Holanda (XXX.471.673-XX); Joselma Ramos de Melo (XXX.755.724-XX); Joseniza dos Santos Oliveira (XXX.206.953-XX); Jovino Moraes de Oliveira Neto (XXX.502.928-XX); Joyce dos Santos Coimbra (XXX.395.827-XX); Juceliane Dias Siqueira (XXX.506.469-XX); Jucimeire Portugal dos Santos (XXX.323.445-XX); Jucineide Batista Souza da Silva (XXX.600.987-XX); Julia Pires Sousa (XXX.689.217-XX); Julia de Andrade Figueiredo (XXX.266.451-XX); Julia de Souza Camara Victor (XXX.728.184-XX); Juliana Alves de Oliveira (XXX.614.508-XX); Juliana Buhring (XXX.271.502-XX); Juliana Dierings Croda (XXX.050.101-XX); Juliana Nair Goncalves Barbosa Amorim (XXX.714.924-XX); Juliana Santana Muniz (XXX.731.947-XX); Juliana Santos de Oliveira (XXX.110.395-XX); Juliana Serafim dos Santos (XXX.119.707-XX); Juliana Sogame Koelln (XXX.698.041-XX); Juliana Werneck Coelho (XXX.308.667-XX); Juliana de Oliveira Queiroz (XXX.943.615-XX); Juliany Rodrigues de Carvalho (XXX.178.803-XX); Julyana Jessyka do Nascimento Mesquita (XXX.373.523-XX); Kaique Correa Nobre (XXX.609.607-XX); Kaline Ravena da Silva Fidalgo (XXX.776.363-XX); Kameny Santos Franco (XXX.389.463-XX); Kamilly Victoria de Souza Reis (XXX.489.547-XX); Karen Alves de Holanda (XXX.642.415-XX); Karenn Barros Bezerra (XXX.517.123-XX); Karina Jorge Corsino Gouveia (XXX.632.288-XX); Karla Guilherme Tortorella (XXX.875.477-XX); Karla Natally Santos (XXX.393.425-XX); Karoline Lopes Nunes (XXX.399.301-XX); Katerine Cristhine Cani (XXX.829.699-XX); Katiane Margareth Freire Barros (XXX.771.914-XX); Katyucia da Silva Lima (XXX.440.045-XX); Keli Lopes de Almeida de Oliveira (XXX.646.889-XX); Kellen Cristina Torres Costa (XXX.209.466-XX); Kelly Cristine Merscher Beninca (XXX.554.577-XX); Kelly Janaina Sipen da Silva (XXX.399.209-XX); Kelly Thais de Pellegrin (XXX.191.376-XX); Kemuell dos Santos Rainha (XXX.930.447-XX); Kevin Soares de Lima (XXX.783.934-XX); Klisman Rocha Galvao (XXX.075.302-XX); Laenia Carneiro dos Santos Oliveira (XXX.199.184-XX); Laenia Carneiro dos Santos Oliveira (XXX.199.184-XX); Lahelya Carla de Andrade Oliveira (XXX.116.024-XX); Laiana Nunes Rodrigues (XXX.777.013-XX); Lais Machado Freire (XXX.987.926-XX); Lais Regina Santos de Sousa (XXX.626.215-XX); Laiz Maria da Silva Reis (XXX.119.855-XX); Larice Faria da Cunha (XXX.915.016-XX); Larissa Bouwman Sayao Lemos Maia (XXX.190.264-XX); Larissa Cerqueira de Moraes (XXX.444.334-XX); Larissa Maria da Rocha Meira (XXX.694.924-XX); Larissa Pereira Macedo (XXX.719.316-XX); Larissa Tiziane de Almeida Pereira (XXX.078.725-XX); Larissa de Castro Nascimento (XXX.065.491-XX); Larissa de Paula da Silva (XXX.002.557-XX); Larisse de Fatima Rodrigues (XXX.332.106-XX); Laura Mendonca de Vasconcelos Oliveira (XXX.481.421-XX); Laura Zago Munhoz (XXX.336.090-XX); Layana Sakai Souza Ladeia (XXX.222.345-XX); Layra de Souza Braga (XXX.394.641-XX); Lays Samara da Costa Silva e Silva (XXX.340.113-XX); Lazaro Trindade de Abreu (XXX.447.960-XX); Leandro Batisti de Faria (XXX.839.647-XX); Leandro Costa Goncalves de Oliveira (XXX.071.444-XX); Leidsimara Teixeira Santos (XXX.182.365-XX); Leila Simone Camilo dos Santos Costa (XXX.083.735-XX); Leiriele Sousa de Farias Lima (XXX.488.364-XX); Leivania Jandira Alves de Oliveira (XXX.921.403-XX); Leldson de Oliveira Arinana (XXX.264.762-XX); Leonardo Antonio Albuquerque Reul (XXX.028.304-XX); Leonardo Bamberg dos Santos (XXX.263.135-XX); Leonardo Santos Mundim (XXX.057.816-XX); Leonardo da Silva Almeida (XXX.800.116-XX); Leonila da Silva Marques (XXX.675.442-XX); Lessandra Aparecida Correa (XXX.798.126-XX); Leticia Ayres do Nascimento (XXX.278.007-XX); Leticia Coelho e Souza (XXX.533.306-XX); Leticia Ferreira de Morais (XXX.756.742-XX); Leticia Maroclo Vieira Nakamiti (XXX.599.261-XX); Leticia Mirielly Batista da Silva (XXX.109.894-XX); Leticia de Assis Delogo (XXX.282.877-XX); Leticia de Assis Delogo (XXX.282.877-XX); Lianna Martha Soares Mendes (XXX.345.313-XX); Liara Souza Mattei (XXX.376.000-XX); Lidiane Mendes de Almeida (XXX.298.424-XX); Lilian Cristine da Silva (XXX.217.899-XX); Lilian Maciel Duarte (XXX.643.547-XX); Livia Christina de Oliveira Pina (XXX.678.037-XX); Livia Maria de Araujo Maia Claudio (XXX.937.797-XX); Livio Lobo Fernandes Vieira (XXX.090.763-XX); Lizania de Souza Vieira (XXX.811.230-XX); Lohuama Lorayne Alves Silva (XXX.162.531-XX); Lorena Azevedo Lopes de Souza (XXX.774.455-XX); Lorena Machado Marques Faria (XXX.566.136-XX); Louise Andrade Pereira de Souza (XXX.814.005-XX); Luan Felipe Lemos de Araujo (XXX.402.629-XX); Luana Farias de Jesus (XXX.238.578-XX); Luana Moita Muniz (XXX.475.802-XX); Lucas Brito Araujo (XXX.993.602-XX); Lucas Gomes de Oliveira (XXX.756.341-XX); Lucas Rocha Delatorre (XXX.343.318-XX); Lucas Sued Calaca de Araujo (XXX.412.524-XX); Lucas da Conceicao Costa (XXX.545.507-XX); Luci Carneiro Suzarte Lopes (XXX.814.225-XX); Luciana Carolina Mendes (XXX.267.091-XX); Luciana Feliciano da Costa Pelissari (XXX.242.181-XX); Luciana Figueiredo Melara (XXX.993.321-XX); Luciana Godinho de Freitas Matos (XXX.949.952-XX); Luciana Lima Moreno (XXX.229.062-XX); Luciano Olimpio da Silva Godoy (XXX.053.177-XX); Lucio Gustavo da Silva Braga de Souza (XXX.778.933-XX); Lucyane Gois da Cunha Oliveira (XXX.923.283-XX); Lucykele Ferraz Goncalves (XXX.513.302-XX); Ludimila de Oliveira Cardoso Ouverney (XXX.516.266-XX); Ludmilla Guilarducci Laureano (XXX.331.131-XX); Luis Marcos Ferreira Junior (XXX.153.776-XX); Luis Paulo Nunes Caldeira (XXX.751.436-XX); Luisa Guimaraes Hofner (XXX.722.166-XX); Luiz Henrique Vieira Lima (XXX.993.191-XX); Luiz Mauricio da Silva Junior (XXX.229.706-XX); Luiz Renato Dias Daroz (XXX.727.227-XX); Luiz Renato Dias Daroz (XXX.727.227-XX); Lunna Maria Casimiro Sarmento (XXX.994.394-XX); Luzia da Silva Barberena (XXX.366.610-XX); Luzinete Rodrigues da Silva Cavalcante (XXX.432.613-XX); Lydiane Poiato Castelani Selles (XXX.499.541-XX); Madalena Cardoso de Souza (XXX.017.346-XX); Magnum de Oliveira Matos (XXX.543.286-XX); Maiara Aparecida Nunes da Silva (XXX.280.071-XX); Maiara Nascimento da Silva (XXX.639.285-XX); Maira Pereira da Silva (XXX.551.567-XX); Maisa Estopa Correa Fukuhara (XXX.184.831-XX); Maraisa Aparecida da Costa (XXX.979.219-XX); Marcella Castro (XXX.993.709-XX); Marcelo Higino Chaves (XXX.019.111-XX); Marcelo Moura Fe Lima (XXX.305.403-XX); Marcia Lorena Ferreira de Andrade (XXX.279.202-XX); Marcia Maria Hengemuhle (XXX.995.290-XX); Marcilene Moreira Alves Andrade (XXX.117.591-XX); Marcio Carvalho de Oliveira (XXX.305.654-XX); Marcio Moreira Salles (XXX.712.921-XX); Marcio Tavares Messias (XXX.859.929-XX); Marcio Vinicius Aires Tavares Malato (XXX.718.922-XX); Marcio da Fonseca Lulhier (XXX.207.750-XX); Marco Tulio Caria Guimaraes Pereira (XXX.297.996-XX); Marcos Antonio Goncalves Rodrigues (XXX.151.726-XX); Marcos Antonio da Silva Machado Junior (XXX.397.631-XX); Marcos Antonio de Sousa Nobre (XXX.479.161-XX); Marcos Azevedo (XXX.157.456-XX); Marcus Mesquita Rodrigues Lima (XXX.090.276-XX); Marcus Soares Zionede (XXX.207.036-XX); Marcus Vinicius Alves dos Reis (XXX.256.926-XX); Margareth de Oliveira Braga (XXX.383.836-XX); Maria Aparecida de Andrade Souza (XXX.802.064-XX); Maria Cristina Moreira Von Paumgartten (XXX.132.120-XX); Maria Eduarda Verbinen (XXX.538.619-XX); Maria Fernanda Fontinele Veras (XXX.350.556-XX); Maria Flavia Meirelles (XXX.531.278-XX); Maria Francisca da Silva Aguiar (XXX.867.761-XX); Maria Gabriela Lang (XXX.027.019-XX); Maria Jose Ferreira Zaruz (XXX.129.886-XX); Maria Luiza Soares de Amorim (XXX.562.163-XX); Maria das Gracas Silva do Nascimento (XXX.690.906-XX); Mariana Alcalde Torres (XXX.418.091-XX); Mariana Barros Lima (XXX.181.084-XX); Mariana Duarte Guerra (XXX.588.046-XX); Mariana Faustino Carvalho (XXX.773.728-XX); Mariana Garcia Morais Avelar (XXX.022.836-XX); Mariana Neves de Moraes e Sousa (XXX.159.913-XX); Mariana Raad Gervasio (XXX.351.146-XX); Marilia Carla Mesquita da Silva (XXX.301.194-XX); Marilia Carla Mesquita da Silva (XXX.301.194-XX); Marilia Janine Rodrigues Teixeira (XXX.427.202-XX); Marina de Oliveira Cardoso (XXX.844.065-XX); Marinete Severiana Marcondes Ferraz (XXX.816.201-XX); Mario Teruo Yanagiura (XXX.197.824-XX); Marise Claudio dos Santos (XXX.256.357-XX); Marlon de Souza Quaresma Filho (XXX.695.922-XX); Marly Godinho Cadete (XXX.143.933-XX); Marta Celestino Gomes (XXX.300.316-XX); Marthina Bastos de Moraes (XXX.268.770-XX); Mateus Caldas de Almeida (XXX.027.813-XX); Mateus Gomes Vilhena (XXX.415.452-XX); Mateus Martins Vilhena (XXX.274.432-XX); Matheus Grabin Kovalski (XXX.219.089-XX); Matheus Moura (XXX.003.532-XX); Matheus Sodre Sampaio Teixeira (XXX.298.892-XX); Mauricio Vitor Machado Oliveira (XXX.782.526-XX); Mayara Goncalves Pacheco de Oliveira (XXX.112.967-XX); Mayara da Silva Ferreira Di Tommaso (XXX.089.072-XX); Mayza Martins Furtado (XXX.124.403-XX); Micael de Farias Moura (XXX.277.317-XX); Michel Bentes Montagounian (XXX.868.112-XX); Michel Garcia Maciel (XXX.992.712-XX); Michele Karen dos Santos Tino (XXX.650.821-XX); Michelle Azevedo de Almeida (XXX.793.637-XX); Michelle Fantin Yakabe (XXX.170.165-XX); Michelle da Silva Damiqui de Oliveira (XXX.110.107-XX); Michelle de Medeiros Silva Magalhaes (XXX.879.945-XX); Miguel Gonzaga Almeida (XXX.698.892-XX); Mike Cristiano Cardoso Lira (XXX.247.272-XX); Milene David Gomes (XXX.443.161-XX); Miller Graciano Silva (XXX.075.931-XX); Miria Silva (XXX.011.414-XX); Miriam Geisa Virgens Menezes (XXX.845.865-XX); Moises Erike Silva Cardoso (XXX.625.392-XX); Monica Regina Pacheco Nagano Burity (XXX.726.783-XX); Monique Alvares da Silva (XXX.059.057-XX); Monique Angelo Ribeiro de Oliveira (XXX.390.356-XX); Murilo de Oliveira Melo (XXX.537.896-XX); Mylena Miki Lopes Ideta (XXX.160.663-XX); Mylena da Silva Santos (XXX.680.847-XX); Nadia Cruzeiro Ferreira (XXX.419.179-XX); Nadiejda Mendonca Aguiar Nobre (XXX.947.383-XX); Naiane Caroline da Silva (XXX.622.566-XX); Nair Harka Menezes (XXX.884.500-XX); Nairo Andre Jesus Sanches (XXX.977.110-XX); Najara Silva Costa (XXX.831.293-XX); Nara Alves de Almeida Lins (XXX.802.692-XX); Nara Rubia Mendonca da Cruz (XXX.770.201-XX); Natalia Araujo Lima Rocha Coelho (XXX.352.314-XX); Natalia Bueno Spicacci (XXX.938.001-XX); Natalia Rangel Tavares Rodrigues (XXX.012.967-XX); Natalina Mendes Pereira (XXX.896.671-XX); Natana Nazareth Viana Farias (XXX.448.311-XX); Natanael Fernandes Caju (XXX.011.584-XX); Natassia Barros Vaz Tamazato (XXX.858.641-XX); Nathalia Alcantara da Conceicao (XXX.519.437-XX); Nathalia Leite Oliveira Zeitoun (XXX.420.261-XX); Nathalia Ramos dos Santos Andrade (XXX.270.065-XX); Nathalia Rocha de Oliveira (XXX.853.757-XX); Nathalia Silva de Morais (XXX.331.554-XX); Nathalia de Sousa Ferreira (XXX.932.776-XX); Nathalya de Souza Goncalves (XXX.364.644-XX); Nathiele Soares (XXX.018.739-XX); Nayara Karine da Silva Oliveira Cabral (XXX.448.676-XX); Neila Cristina Frazao Sousa Nunes (XXX.161.382-XX); Neilton Fidelis Silva (XXX.517.416-XX); Neire Deolinda Dias de Oliveira (XXX.624.726-XX); Neylson Goncalves Almeida (XXX.312.043-XX); Niceia Alves de Souza (XXX.233.926-XX); Nicole Evelyn Kleindinst Schramm da Silva (XXX.589.158-XX); Nildienny Alves da Silva Santos (XXX.851.804-XX); Nilzanete Araujo de Araujo (XXX.038.413-XX); Nubia Fernandes Teixeira (XXX.500.111-XX); Nubia Maria Dias da Cunha (XXX.559.263-XX); Nubia Rodrigues Mamede Carrijo (XXX.624.536-XX); Nyara Barbosa e Lopes Falcone Pessoa (XXX.539.694-XX); Ohanna Guerra Barbalho (XXX.106.173-XX); Osdeilson Lopes da Silva (XXX.688.623-XX); Pablo Ritchyelle Rodrigues Pimentel (XXX.467.951-XX); Palluza Wellen Borges (XXX.153.531-XX); Paloma Eduarda de Souza de Moura (XXX.925.178-XX); Paloma de Souza Castro (XXX.133.456-XX); Pamela Peres Santos Balan (XXX.643.329-XX); Patricia Alves Braga (XXX.341.902-XX); Patricia Eliana dos Reis Silva (XXX.061.826-XX); Patricia Raquel Ribeiro Loiola (XXX.816.423-XX); Patricia Rizkalla Cortezzi (XXX.470.428-XX); Patricia Selvati do Patrocinio Justiniano (XXX.563.677-XX); Patricia Soares Fernandes (XXX.454.758-XX); Patricia do Nascimento Cesar Bessa (XXX.771.053-XX); Paula Cristina da Silva Nespoli (XXX.029.121-XX); Paula Ferraz Rodrigues (XXX.903.566-XX); Paula Mucidas Vieira (XXX.040.096-XX); Paula Regiany Salvador Correia (XXX.246.584-XX); Paula Vanessa Araujo Silva (XXX.209.073-XX); Paula de Lourenco e Vasconcelos (XXX.804.796-XX); Paulo Sergio Ferreira Muche Junior (XXX.022.638-XX); Paulo Vinicius Teixeira Rodrigues (XXX.422.203-XX); Paulo de Tarso Fernandes da Silva Bezerra (XXX.844.134-XX); Pedro Annovazzi Paulo Pereira (XXX.417.639-XX); Pedro Fonseca Ferreira (XXX.153.236-XX); Pedro Henrique Torres Menezes (XXX.322.456-XX); Pedro Lucas Silveira da Trindade (XXX.529.347-XX); Peterson da Silva Rentzing (XXX.688.364-XX); Phydel Palmeira Carvalho (XXX.283.958-XX); Polyana Moreira Facure (XXX.922.096-XX); Priscila Cordeiro Diniz (XXX.306.454-XX); Priscila Loyola Campos (XXX.472.507-XX); Priscila Pereira Dias (XXX.452.615-XX); Priscilla Bonisegnia Borges (XXX.935.366-XX); Quezia Regina Rabelo (XXX.281.696-XX); Rafael Alves Barboza (XXX.173.704-XX); Rafael Clementino da Silva (XXX.653.547-XX); Rafael do Rego Barros Bittencourt Cunha (XXX.087.497-XX); Rafael dos Santos Fonseca (XXX.515.042-XX); Rafaela Buchalla Bosco (XXX.534.291-XX); Rafaela Freitas Santos (XXX.873.836-XX); Rafaela Vasques de Oliveira Quintas (XXX.536.852-XX); Rafaella Luiza Peralta e Silva (XXX.778.586-XX); Rai da Silva Prudencio (XXX.742.736-XX); Raira Viviane Queiroz Costa Braga (XXX.425.311-XX); Ramon Barreto de Abrantes (XXX.258.708-XX); Ramon Coelho Jerico (XXX.196.184-XX); Raoni Santos Pinheiro (XXX.496.544-XX); Raphael Arthur Oliveira da Silva (XXX.458.547-XX); Raphael Moreira Queiroz (XXX.180.236-XX); Raphael Pereira da Silva (XXX.645.102-XX); Raphaella Sanches Thiago (XXX.608.577-XX); Raquel Amaral Fernandes (XXX.729.177-XX); Rayana Freitas Batista (XXX.618.253-XX); Rayanne Pinheiro Neto (XXX.239.331-XX); Rayssa Piazzi Rocha (XXX.001.426-XX); Rebecca Pires de Faria Barros Campos (XXX.149.023-XX); Renata Campos Wanderley Melo (XXX.131.634-XX); Renata Cristina Corte (XXX.026.828-XX); Renata Montarroyos Leite (XXX.648.615-XX); Renata Oliveira Cardoso Porto (XXX.174.145-XX); Renata da Silva Santos (XXX.904.517-XX); Renata de Almeida Franca (XXX.708.557-XX); Renata de Oliveira Lopes (XXX.238.540-XX); Renata de Sousa Rocha (XXX.386.731-XX); Renato Sanchez Antonio (XXX.519.858-XX); Rennan Almir Bertoldi (XXX.622.469-XX); Ricardo Arcanjo da Fonseca Pereira (XXX.041.494-XX); Ricardo Silva Macedo (XXX.160.263-XX); Rikson Miqueias Ferreira Souza (XXX.078.555-XX); Rita Medeiros Ferreira (XXX.134.154-XX); Ritariane Ferreira (XXX.927.681-XX); Roberta Carneiro da Silva Pinheiro (XXX.794.485-XX); Roberta Fernanda Pereira Calixto (XXX.928.756-XX); Roberta Machado Martins (XXX.444.061-XX); Roberto Magno Gomes de Mesquita (XXX.354.553-XX); Robson Lima Ribeiro (XXX.243.149-XX); Robson Sarmento Teodoro (XXX.825.604-XX); Rochelli Neves de Lucena (XXX.739.764-XX); Rodolfo Souto Ataide Gomes (XXX.672.025-XX); Rodrigo Bezerril do Nascimento (XXX.350.407-XX); Rodrigo Mendes de Barros (XXX.748.957-XX); Rodrigo Redel Petreceli (XXX.460.140-XX); Rodrigo Rezende Bessa (XXX.427.157-XX); Rodrigo da Conceicao Gaspar (XXX.747.037-XX); Romulo Leo Santos de Oliveira (XXX.163.522-XX); Romulo dos Santos Vieira (XXX.728.233-XX); Ronald de Alcantara e Silva (XXX.805.467-XX); Rose Mary de Assis Oliveira (XXX.996.255-XX); Rossana Roberts Vargas (XXX.346.087-XX); Ruan Luiz Rodrigues de Jesus (XXX.944.593-XX); Ruth Maria Ribeiro Guerra (XXX.459.836-XX); Rutiane Moura Pereira (XXX.463.702-XX); Sabrina Peixoto (XXX.159.386-XX); Sabrina Ribeiro Alves Santos (XXX.750.416-XX); Salomao Bretas (XXX.169.946-XX); Salyanne Pelaes da Mota (XXX.444.832-XX); Samia Kelly Ferreira (XXX.833.316-XX); Samia Raquel Araujo Coelho (XXX.231.863-XX); Samuel Almeida da Silva (XXX.587.637-XX); Samuel Calixto Silva (XXX.766.696-XX); Samuel Magalhaes Paiva (XXX.376.194-XX); Samuel Santana Lopes do Carmo (XXX.269.147-XX); Samuel da Cruz Longo dos Santos (XXX.460.977-XX); Sandro Valerio de Barros (XXX.453.050-XX); Sarah Pereira Cazella Schwab (XXX.334.238-XX); Sayonara Priscila Saraiva Bezerra (XXX.365.973-XX); Sergio Afonso Veiga da Fonseca Junior (XXX.410.222-XX); Sergio Barbosa Alves (XXX.170.152-XX); Sergio Parente Lira (XXX.086.293-XX); Severino Soares da Silva Junior (XXX.853.032-XX); Shayara Lopes Ciriaco (XXX.316.643-XX); Sheila de Lima Araujo (XXX.555.006-XX); Sheilla Elisa Brandao (XXX.976.286-XX); Sheilla Elisa Brandao (XXX.976.286-XX); Shirley Cristiane de Oliveira (XXX.731.056-XX); Silas Estefanoski (XXX.937.181-XX); Silas Ferreira da Conceicao (XXX.490.867-XX); Silvana Aparecida Pires dos Santos (XXX.650.339-XX); Silvania Aparecida de Sousa (XXX.005.246-XX); Silvia Aparecida Medeiros (XXX.957.666-XX); Silvio Luis dos Santos (XXX.083.575-XX); Simone Andrade Almada de Barros (XXX.068.920-XX); Simone Pereira Lins Chaves (XXX.726.914-XX); Simone dos Santos Correa (XXX.846.623-XX); Sirlene Aparecida Passos e Silva (XXX.711.066-XX); Sirlian Siner Bernardes Coelho (XXX.963.796-XX); Solange Costa Novo Cabral (XXX.987.532-XX); Stefanny Aparecida Silva (XXX.471.189-XX); Stenio Santos Moura (XXX.136.213-XX); Stephanie Marchiori Leal Reis (XXX.424.284-XX); Sueli Inacia de Souza (XXX.853.067-XX); Sulene Ramos de Souza Marialva (XXX.069.582-XX); Tais Foletto (XXX.084.570-XX); Talia Araujo de Sousa (XXX.419.272-XX); Taline Guerra Baur (XXX.492.861-XX); Talita Pacheco de Matos Doro (XXX.658.598-XX); Talita Silva Alves Tibola (XXX.361.876-XX); Tamires de Jesus Nascimento (XXX.688.405-XX); Tatiany Alves Brito de Oliveira (XXX.306.371-XX); Tavilane Ventura Ribeiro (XXX.447.145-XX); Tercio da Silva Soares (XXX.412.433-XX); Terezinha Lucia Faustino Lopes (XXX.836.427-XX); Thabata Micaela Matos Frota Lemos Duarte (XXX.163.303-XX); Thaina Berto de Castro (XXX.037.271-XX); Thaina Souza Victor Chavarry (XXX.592.671-XX); Thainara Goncalves Rodrigues (XXX.822.926-XX); Thais Cavalcante Santos de Sousa (XXX.935.474-XX); Thais Kneipp Rodrigues Rompinelli (XXX.579.726-XX); Thais Mendonca Barbosa (XXX.429.471-XX); Thais Nunes Vicente (XXX.809.537-XX); Thaisa Noemia Goncalves da Silva (XXX.337.821-XX); Thalita Pereira dos Santos (XXX.662.001-XX); Thalita Rosa Costa (XXX.568.987-XX); Thamara Ferreira Escossio (XXX.054.782-XX); Thatiane Braz Estival (XXX.142.308-XX); Thayanne Kelly Muniz Silva (XXX.385.403-XX); Theresa Priscylla Marques Barbosa (XXX.258.454-XX); Thiago Ferreira dos Prazeres (XXX.302.714-XX); Thiciane Barbosa Pereira (XXX.996.002-XX); Thimoteo Tito da Silva (XXX.059.451-XX); Tiago Alves da Silva (XXX.977.284-XX); Tiago Luiz Alves Goncalves Souza (XXX.014.065-XX); Tony Regis Rosa Fernandes Carvalho (XXX.718.836-XX); Tony Regis Rosa Fernandes Carvalho (XXX.718.836-XX); Tracy Kelly Dias (XXX.314.106-XX); Vagner Michelin Pilon (XXX.163.450-XX); Valeska Lima Roque (XXX.685.712-XX); Vanessa Mara Polac (XXX.374.038-XX); Vanessa Rocha dos Santos (XXX.035.809-XX); Vanessa Souza Vidal (XXX.126.147-XX); Vania Fernandes de Souza (XXX.593.456-XX); Vania Luiza Oliveira Dourado (XXX.224.145-XX); Vera Lucia Goncalves Costa (XXX.211.666-XX); Veronica de Jesus Oliveira Barreto (XXX.123.122-XX); Victor Hugo Feitosa (XXX.058.031-XX); Victor Hugo Felix Melo (XXX.680.557-XX); Victor de Paula Saboia (XXX.872.819-XX); Victoria Karolina Santos Santana (XXX.256.892-XX); Victoria Katharine Pio Costa (XXX.044.103-XX); Vinicius Almeida Paulino de Oliveira (XXX.280.243-XX); Vinicius Borges Fraga (XXX.280.491-XX); Vinicius Braceloti Vilhena de Moura (XXX.127.481-XX); Vinicius Dallagasperina Pedro (XXX.493.830-XX); Vinicius Souza da Silva (XXX.123.087-XX); Vitor Fernandes Rios (XXX.411.193-XX); Vitor Martinelli Batista Rolim (XXX.634.877-XX); Vitoria Lorena dos Santos Batista (XXX.074.964-XX); Vitoria Regia Beserra Barbosa Ximenes (XXX.280.743-XX); Vitoria de Castro Viana Vilela (XXX.578.940-XX); Viviany Ferreira Boueres de Almeida (XXX.181.363-XX); Walber Jorge Medeiros de Azevedo (XXX.434.794-XX); Walisson Rodrigues das Dores (XXX.368.126-XX); Wanessa Scala Martins de Carvalho (XXX.282.894-XX); Wania Aparecida do Carmo Gomes (XXX.844.786-XX); Wanusa Borges de Souza (XXX.085.406-XX); Wayner Barbosa Freitas (XXX.324.026-XX); Wellington Pereira dos Santos (XXX.307.013-XX); Wglaer dos Santos Gomes (XXX.329.041-XX); William Douglas Andrade dos Santos (XXX.657.436-XX); Willian Balsanulfo Celestino (XXX.747.436-XX); Willian Tadeu Ishii de Souza (XXX.455.581-XX); Williana Rodrigues Rafael Monteiro (XXX.136.451-XX); Wolfram Weber de Souza Amorim (XXX.465.242-XX); Yasmin Santos dos Santos (XXX.739.320-XX); Ynara Moraes Boranga (XXX.959.901-XX); Yrklyane Fragoso da Silva Rigolin (XXX.648.173-XX); Yuri Leonardo Moreira Carvalho (XXX.211.555-XX); Zelina Correia da Silva (XXX.489.842-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha; Diretoria do Pessoal da Marinha; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Empresa Gerencial de Projetos Navais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.